Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749378-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROGERIO REIS DE AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, para ver reformada a decisão (ID 176776330, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido contra ROGERIO REIS DE AVELAR, que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica em observância ao disposto no art. § 4o, do art. 134, do CPC. Nas razões do recurso, afirma que apesar das várias diligências promovidas para localizar bens e valores penhoráveis, sem êxito. Afirma que há indícios de confusão patrimonial da empresa com a pessoa física, motivo pelo qual fez pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aduz que requereu a instauração do procedimento para que o sócio fosse citado para se manifestar ao argumento de que há elementos suficientes que demonstram o nítido propósito de lesar os credores por meio da confusão patrimonial. Colaciona diversas jurisprudências para confirmar o direito alegado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. O agravante discorda da decisão que indeferiu o pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirma que estão devidamente demonstrados os requisitos constantes do art. 50 do CC. Sustenta que o agravado figura como sócio na empresa Rogério Avelar Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 01.263.813/0001-37, conforme consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como empresa ativa (ID 159097532). Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, com o propósito de prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Segundo consta do art. 133 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. No caso em comento, verifica-se que o juiz a quo inadmitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 176776330, sob o fundamento de que a mera alegação de inexistência de patrimônio expropriável em nome do executado não é suficiente para que seja atingido o patrimônio da empresa da qual é sócio e por ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Deu-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1641128, 07298598220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO.INCIDENTEDEDESCONSIDERAÇÃOINVERSA DAPERSONALIDADEJURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC.INDEFERIMENTOLIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. O pagamento de pensão alimentícia por meio da pessoa jurídica revela a necessária confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. 5. Recurso conhecido e não provido. 07419541820208070000, Acórdão 1316981, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 22/02/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Nesse entendimento, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator